Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711690-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Ao agravante para indicar o número do processo de origem e o id da decisão agravada, em observância aos termos do art. 932, III, parágrafo único. Prazo de 5 dias. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital